Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729084-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, VILMA AMANCIA DO AMARAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.O Agravante indique e ou busque o(s) endereço(s) e ou domicílio(s) das Agravadas executadas. 2.Consultando os autos na origem verifiquei que não foram ainda citadas. 3-Esclareço que há mecanismos legais disponíveis para o Exequente encontrar tanto os endereços e domicílios eventualmente onde se encontram as Executadas Agravadas. 4-Prazo: 30(trinta) dias considerando já a dobra legal a que faz jus. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator